Tribunal: STJ
Processo: 0432278-58.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 50251 - SP(2025/0432278-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POLIMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON DE CASTRO JUNIOR - PR018435
ANA PAULA ESMERIO MAGALHAES - PR022496
PAULO MAURICIO BRANCO SILVA - PR034730
MARINA FREIBERGER NEIVA BARSCH - PR042226
AGRAVADO
: NELSON JOSE DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL
DE JUIZADOS ESPECIAIS E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
apreciar reclamações que objetivam dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 1o da Resolução
no 3, caberá às
STJ/GP
Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a
competência para processar e julgar reclamações com tal propósito.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55095470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a5105ac8-8b2f-4517-9463-bdefb7166382

AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 50251 - SP(2025/0432278-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POLIMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON DE CASTRO JUNIOR - PR018435
ANA PAULA ESMERIO MAGALHAES - PR022496
PAULO MAURICIO BRANCO SILVA - PR034730
MARINA FREIBERGER NEIVA BARSCH - PR042226
AGRAVADO
: NELSON JOSE DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL
DE JUIZADOS ESPECIAIS E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
apreciar reclamações que objetivam dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 1o da Resolução
no 3, caberá às
STJ/GP
Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a
competência para processar e julgar reclamações com tal propósito.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA.
contra a decisão (e-STJ fl. 1.428) que não conheceu da reclamação.
Nas presentes razões, a agravante afirma que, "na ausência de qualquer
recurso específico ou que possa ser utilizado ainda que sob o manto do Princípio da
Fungibilidade, a Reclamação Constitucional é a única ferramenta jurídica vigente que
(e-STJ fl. 1.449)
atende aos anseios decorrentes do conceito de duplo grau de jurisdição"
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.452).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54042207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:40:12
Código de Controle do Documento: f13cb525-25dd-4b41-87aa-658d592d6529

Conforme já disposto, as reclamações propostas contra decisões oriundas
de juizados especiais estaduais eram regulamentadas pela Resolução no
do
12/2009
Superior Tribunal de Justiça, a qual foi expressamente revogada pela Emenda
Regimental no 22/2016.
Além disso, a Resolução
no 3, de assim dispôs a respeito
STJ/GP
8/4/2016,
da competência para processar e julgar reclamações como a que ora se apresenta:

"Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada
dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as
Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por
Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como
para garantir a observância de precedentes"

Desse modo, os autos devem ser remetidos ao Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, competente para o devido processamento do pedido.
Nesse contexto, não há nenhum argumento que permita dar
suporte ao processamento da presente reclamação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54042207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:40:12
Código de Controle do Documento: f13cb525-25dd-4b41-87aa-658d592d6529

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na Rcl 50.251 / SP
Número Registro: 2025/0432278-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007633120248260011 01001918820258260968 1001918820258260968 7633120248260011
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : POLIMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADOS : ADILSON DE CASTRO JUNIOR - PR018435
ANA PAULA ESMERIO MAGALHAES - PR022496
PAULO MAURICIO BRANCO SILVA - PR034730
MARINA FREIBERGER NEIVA BARSCH - PR042226
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NELSON JOSE DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POLIMIX CONCRETO LTDA
ADVOGADOS : ADILSON DE CASTRO JUNIOR - PR018435
ANA PAULA ESMERIO MAGALHAES - PR022496
PAULO MAURICIO BRANCO SILVA - PR034730
MARINA FREIBERGER NEIVA BARSCH - PR042226
Documento eletrônico VDA54921941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:46
Código de Controle do Documento: 23d2a616-36ba-48b6-b692-ba7a1b44299b

AGRAVADO
: NELSON JOSE DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54921941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:46
Código de Controle do Documento: 23d2a616-36ba-48b6-b692-ba7a1b44299b